Tribunal: TJMT
Processo: 1035370-69.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035370-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios, Unificação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGILD PINTO CARRETEIRO - CPF: 053.960.837-86 (ADVOGADO), RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.301.597-93 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGILD PINTO CARRETEIRO - CPF: 053.960.837-86 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO EXAURIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SUPOSTA DUPLICIDADE EXECUTÓRIA E REGRESSÃO ILEGAL DE REGIME. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER SANADA DE OFÍCIO. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de reeducando que, embora cumprisse pena em regime aberto junto à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, foi preso neste ano em razão de mandado expedido em autos diversos, nos quais passou a figurar após acórdão de Revisão Criminal (TJGO) reconhecer que ele se utilizara da identidade de terceiro para a prática de outros crimes.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) saber se a demora na apreciação dos pedidos defensivos pelo d. juízo singular configura constrangimento ilegal; (ii) analisar o cabimento do
habeas corpus
para impugnar matérias afetas ao mérito da execução penal; e (iii) examinar, em caráter excepcional, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a prejudicialidade parcial do
writ
no tocante ao alegado excesso de prazo para o proferimento de decisão nos autos originários. A superveniência de decisão exauriente prolatada pelo d. juízo
a quo
, em que foram pormenorizadamente analisadas todas as teses defensivas pendentes, implica o esvaziamento do objeto neste particular.

4. As demais pretensões não devem ser admitidas, pois desafiam recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução Penal (art. 197, LEP). O
habeas corpus
não pode ser admitido como substitutivo do recurso cabível, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, sob pena de banalização do remédio heroico e risco de supressão de instância.

5. Em análise destinada a aferir eventual ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem
de ofício
, respeitados os limites cognitivos da ação de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária, não se vislumbra a alegada duplicidade, tampouco qualquer erro no cálculo de pena, não havendo falar, por fim, em malfadada regressão ilegal de regime.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de decisão do d. juízo
a quo
analisando exaustivamente os pleitos defensivos torna prejudicada, pela perda superveniente do objeto, a tese de excesso de prazo para proferimento de decisão. 2. O
habeas corpus
não constitui via adequada para impugnar questões de mérito da execução penal, como suposta duplicidade executória ou ilegalidade na fixação de regime, as quais desafiam a interposição de Agravo em Execução Penal.”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º,
a
; LEP, arts. 111, 118 e 197.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 380.695/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035370-69.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. ROGILD PINTO CARRETEIRO

PACIENTE:

RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter o paciente recolhido ao cárcere
nos autos do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042 (SEEU).

Dessume-se dos autos que o paciente cumpria pena em regime aberto concedido pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro desde
15/12/2021
, com cálculo homologado pela referida unidade judiciária.

Em
12/01/2025
, o paciente foi
preso
no Município de Rondonópolis/MT em razão de mandado de prisão expedido em seu desfavor nos autos do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, referente a condenações criminais que outrora recaíam sobre
Atanásio de Oliveira Felipe
, mas que, em razão de acórdão proferido em sede de
Revisão Criminal
julgada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, se reconheceu referirem-se a crimes cometidos pelo ora paciente
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
, que teria se utilizado de documentos do terceiro de nome
Atanásio
para se identificar falsamente perante as autoridades.

Dessa forma,
retificados
os dados cadastrais do reeducando situado no polo passivo do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, expediu-se mandado de prisão em desfavor de
RAIMUNDO
, devidamente cumprido em
12/01/2025
, com vistas ao cumprimento de pena em
regime fechado
.

Em
21/02/2025
, a VEPRJ determinou a transferência da execução para Mato Grosso, e, até a presente data, o paciente segue recolhido ao cárcere, a despeito de
parecer ministerial favorável
ao cumprimento de pena em
regime aberto
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob as seguintes premissas: a)
duplicidade executória e erro material no cálculo de pena
, o que pretende ver sanado, imediatamente, nos termos da Resolução n. 113/2010 do CNJ;
b
)
regressão de regime sem decisão fundamentada
, em violação ao art. 118 da LEP; e
c
)
demora injustificada na apreciação dos pedidos da defesa
, configurando violação à razoável duração do processo.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, com vistas à
suspensão
imediata dos efeitos do cálculo considerado incorreto, com o restabelecimento do
regime aberto
da VEPRJ, ensejo em que o d. impetrante vindica a determinação imediata ao d. juízo
a quo
para que
regularize
a situação no prazo de
48h
, com a apreciação imediata do parecer ministerial e das petições defensivas.

No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva do
habeas corpus
para reconhecer a duplicidade e integrar a execução, validar o cálculo homologado pela VEPRJ, restabelecer o regime aberto e, consequentemente, expedir alvará de soltura em prol do reeducando.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 320737389 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 321172870), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 324138352.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 326235365).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO — DECISÃO PROFERIDA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo para a apreciação dos requerimentos formulados na instância singela
, os quais estavam pendentes de apreciação mesmo diante de parecer do Ministério Público favorável à manutenção do reeducando no regime aberto.

Isso porque, após a solicitação de informações por este Relator (
10/10/2025
), a autoridade indigitada coatora impulsionou o feito originário e, em
21/10/2025
, proferiu
decisão exauriente
(mov. 170.1 – PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042), na qual
analisou
pormenorizadamente todas as teses defensivas ora ventiladas.

Com efeito, no referido
decisum
, a d. autoridade judiciária
rejeitou
a aventada
duplicidade na execução
;
indeferiu
os pedidos de
retificação da data-base
e retorno ao
regime aberto
;
determinou
o lançamento no SEEU de incidente para regularização da progressão de regime ocorrida em 07/12/2021;
reiterou

o ofício
de requerimento de informações e peças processuais;
homologou
o
cálculo de pena
; e
ordenou
a suspensão do processo, com vistas ao
regular cumprimento de pena.

Assim sendo, em vista do saneamento do processo executivo de pena, da conclusão das questões pendentes e da apreciação de todos os pedidos até então deduzidos pela i. defesa,
entendo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal
no que concerne ao
alardeado excesso de prazo
para o proferimento de decisão nos autos.

Ante o exposto, julgo
parcialmente prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
, exclusivamente quanto à tese de excesso de prazo, ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, revela-se igualmente forçoso o reconhecimento de que as demais pretensões colimadas pelo d. impetrante comportam arguição por meio de recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação mediante
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação meritória.

Partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois, a impugnação às decisões proferidas no curso da execução penal deve ser manejada mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução Penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência exclusivamente sob a ótica de eventual arbitrariedade ou flagrante ilegalidade que possam ser sanadas pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
; verifico que não é o caso.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
cumpre pena nos autos do PEP n. 0004414-39.2017.8.11.0042, unificada em
38 (trinta e oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, com saldo de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias, em decorrência de oito condenações criminais (duas delas, atualmente, com penas já extintas).

A fim de melhor contextualizar o caso
sub judice
, relembro que, anteriormente ao vertente
writ
, fora impetrado pelo mesmo signatário desta ordem, o
Habeas Corpus
n. 1001823-38.2025.8.11.0000, também em prol do paciente, tendo como objeto a
ordem de prisão expedida pelo d. juízo
a quo
. A

ação constitucional foi julgada
improcedente
pela c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada em
12/03/2025
e o acórdão ressaiu assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO NO BOJO DE PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. RETIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DETERMINADA EM ACÓRDÃO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Execução Penal, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, após a retificação dos dados do reeducando com base em acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de erro material no reconhecimento da identidade do paciente, que alega estar vinculado erroneamente aos autos do processo executivo de pena, visto que se encontrava recluso no Estado do Rio de Janeiro no período correspondente à prática dos crimes subjacentes.

III. Razões de decidir

3.
Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reconheceu que o paciente se utilizou da identidade de terceiro para a prática criminosa, determinando a retificação dos registros e a adequação da execução penal. A decisão impugnada neste writ apenas deu cumprimento à ordem judicial, inexistindo abuso de poder ou ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem
.

4.
A alegação de que o paciente não poderia ter se envolvido com os crimes em comento ou dado início ao cumprimento de pena posteriormente interrompido porque se encontrava recluso em outra unidade federativa na data dos fatos exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
.

5. Além disso,
deve-se observar que o d. juízo a quo sequer proferiu decisão sobre a matéria, tendo adotado, antes disso, a providência cautelar de requerer informações à d. Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, com vistas à reunião de melhores condições de decidibilidade
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

‘
A retificação de identidade e consequente expedição de mandado de prisão, quando lastreadas em decisão judicial transitada em julgado, não configuram constrangimento ilegal, sendo inviável o revolvimento probatório na via do habeas corpus’
.”

(N.U 1001823-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025). — Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
02/04/2025
.

Conquanto as circunstâncias referentes ao atual encarceramento do paciente já tenham sido detalhadas naqueles autos, relembro, para melhor esclarecimento do caso, que, a princípio, o PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, em cujo polo passivo atualmente figura
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
, fora inicialmente distribuído em nome de
Atanásio de Oliveira Felipe
, com a reunião de
três condenações criminais
, todas pela prática do crime de
roubo majorado
e duas delas também envolvendo a formação de
associação criminosa
, depreendendo-se do feito que tal pessoa fora presa em flagrante delito em
28/11/1999
e permanecera segregado até
02/12/2005
, inclusive em cumprimento de pena no regime fechado, quando então lhe fora concedida a progressão ao regime semiaberto, com notícia de
abandono da execução da pena
em
06/12/2005
.

Em decorrência de tal situação, com a prescrição da pretensão executória das demais guias, remanesceu tão somente o saldo da guia n. 0094768-02.2001.8.09.0051, referente ao crime de
roubo majorado
, consistente em mais de 15 (quinze) anos de reclusão, com termo final/prescrição em
05/12/2025
.

Diante desse quadro, em
10/11/2021
, o i. órgão ministerial requereu a
extinção da punibilidade
de
Atanásio
em razão das guias prescritas, e, no tocante à pena remanescente, pleiteou a adoção das providências necessárias à sua recaptura, com a expedição do correspondente
mandado de prisão
.

Ocorre que, em
02/02/2024
, aportou aos autos acórdão referente à Revisão Criminal n. 5640266-75.2021.8.09.0051, ajuizada por
Atanásio
de Oliveira Felipe
e julgada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no bojo da qual se decidiu que
terceira pessoa teria se utilizado dos documentos de
Atanásio
para cometer os crimes objeto da Ação Penal n. 0094768-02.2001.8.09.0051
, tendo
Atanásio
apenas tomado conhecimento desse fato quando, tempos depois, dirigiu-se à cabine eleitoral e descobriu a existência de mandado de prisão "em aberto" em seu desfavor.

Em vista do teor do acórdão goiano, o i. órgão ministerial de Mato Grosso requereu, em
26/02/2024,
a
retificação
dos dados cadastrais do reeducando,
em fiel cumprimento ao determinado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
, com a consequente expedição de
mandado de prisão
,

observada a qualificação de
RAIMUNDO DA SILVA JÚNIOR
.

Em conformidade com a quota ministerial, na data de
04/07/2024
, a i. Defesa de
Atanásio
, que então figurava no polo passivo do PEP, pleiteou sua
exclusão
do feito. Em sequência, em
21/11/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a “
baixa
”

do mandado de prisão outrora expedido em desfavor de
Atanásio
e, determinando a
retificação
dos dados do apenado para a inclusão de
RAIMUNDO
na condição de reeducando, ordenou a imediata
expedição de mandado de prisão
em desfavor do ora paciente, cujo cumprimento foi comunicado em
13/01/2025
, no Município de Rondonópolis/MT.

Dessa forma, o que se observa é que
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
, que até então se encontrava em
cumprimento de pena no regime aberto
desde
12/12/2021
nos autos do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001, à época em trâmite perante o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ, foi
recolhido ao cárcere
em
12/01/2025
após ter sido inserido no polo passivo do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, em cumprimento ao acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da revisão criminal n. 5640266-75.2021.8.09.0051.

Posteriormente, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ determinou a remessa do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001 a este Estado de Mato Grosso, o qual fora recepcionado pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em
26/02/2025
.

Por sua vez, ao que se vê das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, em
06/05/2025
os autos foram remetidos ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Feita essa contextualização fática, necessário esclarecer que, nesta impetração, insurge-se o d. causídico ao argumento de que estaria configurada,
in casu
, malfadada
duplicidade executória
, tendo se operado, ainda,
ilegal regressão de regime
, porquanto determinada à míngua de decisão adequadamente fundamentada, nos termos já relatados.

Todavia, ao que se extrai da pormenorizada consulta aos autos do executivo de pena, as teses defensivas partem de uma
premissa fática manifestamente equivocada
, conforme exaustivamente demonstrado nas informações judiciais e na decisão anexada.

Isso porque o cerne da questão não decorre de qualquer erro judicial, mas, sim, do fato de que, como visto,
o paciente utilizou, por longos anos, a identidade falsa de terceiro
.

Existiam, portanto, duas execuções penais distintas, tramitando em paralelo:
a
) PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001 (VEP/RJ): em nome do paciente (
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
), onde ele cumpria pena em regime aberto; e
b
) PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042 (Goiânia/GO, remetida posteriormente a este Estado de Mato Grosso): em nome do terceiro que fora vítima da fraude operada em prol do paciente (
Atanásio de Oliveira Felipe
).

Nessa conjuntura, a alegação de duplicidade é
manifestamente improcedente
, pois, como esclarecido pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora, a ação penal n. 0094768-02.2001.8.09.0051, indicada pelo d. impetrante como contada em duplicidade,
não integrava o executivo de pena em trâmite perante a VEP/RJ
, pois estava contida na execução que tramitava sob o nome falso.

Somente após a Revisão Criminal julgada pela eg. Corte de Justiça do Estado de Goiás é que se desvelou a falsidade e, via de consequência, a verdadeira identidade do reeducando que figurava no polo passivo do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, com a retificação de
Atanásio
para
RAIMUNDO
; o que permitiu, enfim,
a unificação das penas
.

Não houve, portanto, qualquer
bis in idem
ou erro material. Houve, pelo contrário, a correta descoberta e unificação de penas (art. 111, LEP), inclusive com a migração posterior da própria execução do Rio de Janeiro para Mato Grosso, com vistas à centralização de todas as condenações em um único juízo executório.

Nessa mesma linha intelectiva, estou convencido de que
não
assiste melhor sorte ao d. impetrante quanto à tese de regressão ilegal de regime.

Isso porque, ao que se depreende dos autos, o d. impetrante, aparentemente, confunde a
regressão-sanção
(art. 118, LEP), que de fato exige falta grave e decisão fundamentada, com a
fixação de regime por unificação
(art. 111, LEP).

Com a unificação das penas, o
quantum
total atingiu
38 (trinta e oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias

de reclusão.

Nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal, e do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, o regime de cumprimento de pena é determinado pelo resultado da soma. Sendo a pena unificada superior a 8 (oito) anos, a fixação do regime fechado é consequência legal e obrigatória,
não se tratando de sanção disciplinar
.

A prisão do paciente em
12/01/2025
deu-se, portanto, em cumprimento ao mandado expedido na execução (até então em nome falso) que impunha o
regime fechado
, sendo esta data corretamente fixada como novo marco interruptivo (
data-base
).

O parecer ministerial favorável ao regime aberto, por sua vez, foi emitido em
05/03/2025
,
antes da análise aprofundada de todo esse complexo cenário fático
(descoberto após a Revisão Criminal do TJGO),
não vinculando, portanto, a decisão judicial posterior, que se baseou em fatos consolidados
.

As informações apresentadas pelo d. juízo
a quo
demonstram, em suma, que a decisão de fixação do regime fechado foi legalmente fundamentada no
somatório das penas unificadas
(art. 111, LEP) e no
saldo remanescente superior a oito anos
(art. 33, §2º, CP), tendo sido a
data-base
fixada em vista da última prisão do paciente; todas razões pelas quais
não se configura
,
prima facie
,
qualquer constrangimento ilegal.

Via de consequência, não configurada flagrante ilegalidade no trâmite dos autos originários e nas decisões proferidas pelo d. juízo
a quo
,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como
substituto do recurso próprio
, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
, tanto em razão da
prejudicialidade
da tese de excesso de prazo para proferimento de decisão nos autos originários, quanto em razão da
inadequação da via eleita
para discussão das matérias suscitadas, as quais deveriam ter sido arguidas mediante recurso próprio, qual seja, o
Agravo em Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025